Tribunal: TJPA
Processo: 0818056-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818056-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. REALIZAÇÃO EM LOCAL ÚNICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR, PUBLICIDADE E CONTROLE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU PREJUÍZO CONCRETO. NATUREZA CONSULTIVA DOS ATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação civil pública visando à suspensão da audiência pública agendada pela MRAE/PA e à prorrogação da consulta pública relacionada à concessão dos serviços regionais de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de audiência pública em local único, sem a adoção de medidas descentralizadas e supostamente com divulgação insuficiente, configura ilegalidade suficiente a justificar, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos atos administrativos e a reestruturação do processo consultivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência pública possui caráter informativo e consultivo, não vinculando a Administração Pública quanto à decisão final, o que afasta, de plano, o risco de dano irreparável.
4. Ausência de comprovação cabal de que os cidadãos foram impedidos de participar do procedimento, seja por restrição territorial ou por falha na divulgação. A convocação foi realizada com antecedência adequada e mediante publicação oficial.
5. O uso de meios digitais e ferramentas tecnológicas é legítimo e suficiente para garantir a publicidade e a acessibilidade dos atos, especialmente na ausência de prova de exclusão de públicos vulneráveis.
6. A suspensão do processo participativo, sem demonstração de ilegalidade manifesta, configuraria indevida intervenção judicial no exercício da função administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.
7. Não se verificam os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, mormente diante da ausência de periculum in mora e da plausibilidade jurídica da tese sustentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A realização de audiência pública em local único, com prévia convocação oficial e possibilidade de participação remota, não configura, por si só, afronta aos princípios constitucionais da publicidade e da participação popular, sendo incabível sua suspensão liminar na ausência de prova de ilegalidade manifesta e prejuízo concreto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº 0818056-47.2024.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0888313-67.2024.8.14.0301, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
em face da
MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARÁ – MRAE/PA e do ESTADO DO PARÁ,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

Em síntese, conforme a petição inicial, foi lançada a Consulta Pública nº 001/2024, em 27/09/2024 com encerramento previsto para 2/10/2024, bem como a audiência pública agendada para 29/10/2024, relativas à concessão regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Contudo, destaca que as referidas foram conduzidas de maneira ineficaz e em desacordo com os princípios constitucionais da publicidade, participação popular e controle social.

Alega que a consulta estava acessível apenas no site da Procuradoria-Geral do Estado, havendo falta de ampla divulgação, restrição territorial e ausência de estratégias inclusivas, impossibilitando a efetiva participação da população paraense, especialmente de comunidades periféricas e rurais.

Requereu, liminarmente, a suspensão da audiência pública, a prorrogação da consulta por 60 dias, e a reestruturação do processo com audiências descentralizadas e amplamente divulgadas.

Apreciado o pedido, o magistrado
a quo
indeferiu a liminar requerida, fundamentando não ter restado satisfatoriamente comprovado que os atos relacionados à audiência pública não estejam adequados aos preceitos constitucionais que ensejem a necessidade de revisão ou mesmo sobrestamento do ato.

Face a decisão, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo de Instrumento,
aduzindo que a decisão agravada não reconheceu a urgência e a relevância do tema, nem a violação aos princípios constitucionais que regem as políticas públicas.

Alega que a consulta pública foi restrita ao site da Procuradoria Geral do Estado, sem divulgação adequada, impossibilitando a participação efetiva da população. Ressalta que a audiência única em Belém compromete a isonomia, a efetividade da participação democrática e o controle social, afetando milhões de paraenses por até 40 anos.

Aponta como não atendidos diversos requisitos legais e normativos para a realização de audiência pública, como a ausência de audiências regionais, falta de ampla divulgação, e inexistência de mecanismos de inscrição e participação inclusivos.

Requer, liminarmente, a suspensão da audiência pública e a prorrogação do prazo da consulta pública, além da realização de audiências descentralizadas.

Os autos inicialmente foram distribuídos em regime de plantão, tendo sido analisada a tutela recursal pela magistrada plantonista, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, a qual indeferiu o pedido formulado.

A magistrada destacou que o procedimento de audiência pública tem papel consultivo e informativo, permitindo coletar opiniões antes de uma eventual decisão legislativa, não possuindo caráter decisório. A parte requerente não apresentou elementos, de maneira satisfatória, de que os atos relacionados à audiência pública estejam em desconformidade com os preceitos constitucionais e necessitem de revisão, adequação ou, até mesmo, a suspensão do ato.

Em seguida, após a apreciação da liminar, os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Apresentadas Contrarrazões, o
Estado do Pará
argumenta que a consulta pública foi realizada no período de 27/09/2024 a 28/10/2024 e a audiência pública ocorreu em 29/10/2024, com ampla divulgação, nos moldes exigidos pela legislação, atendendo aos princípios da publicidade e da transparência.

Sustenta que não há ilegalidade nos atos administrativos, e que a realização da audiência em Belém não configura violação ao direito à participação popular, considerando os meios tecnológicos disponíveis e os registros da efetiva participação da população.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, funda mentando que não obstante a relevância da audiência pública, as deliberações que desta decorrem tem caráter consultivo e não vinculante, o que significa que as conclusões alcançadas durante esse não obrigam a Administração Pública a adotá-las. Deste modo, ainda que se cogitasse alguma irregularidade na condução da audiência pública, tal fato não implicaria em um dano irreparável às partes interessadas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão que indeferiu a imediata revisão ou suspensão do
s atos relacionados à audiência pública,

sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso concreto, a parte agravante argumenta que a realização da audiência pública única na cidade de Belém, sem a adoção de estratégias de divulgação e participação adequadas, comprometeria a efetividade do controle social e os princípios constitucionais da publicidade e da participação democrática, notadamente diante da complexidade e abrangência territorial do Estado do Pará.

Cumpre observar que o instrumento da audiência pública, embora de relevante importância, detém natureza meramente consultiva, não vinculando a Administração Pública quanto às decisões que eventualmente venha a tomar. Embora as audiências públicas sejam exigidas para assegurar a legitimidade democrática dos atos administrativos, eventual deficiência pontual na sua organização não implica, de imediato, em nulidade dos atos subsequentes, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Neste ponto, destaco que a simples alegação de que a audiência seria concentrada em Belém, sem previsão de eventos em outras regiões do Estado, não basta, por si só, para demonstrar afronta efetiva aos preceitos legais e constitucionais que regem o processo decisório em matéria de políticas públicas.

Em outras palavravas, a realização de audiência pública, ainda que em local único, não implica, por si só, em risco de dano irreversível.

De igual modo, não há comprovação idônea nos autos de que a divulgação tenha sido ineficaz ou restrita. O edital de convocação foi publicado em 27 de setembro de 2024, com antecedência superior a 30 dias, conforme se depreende do Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.979, atendendo à exigência expressa no art. 43 do Regimento Interno da Microrregião de Água e Esgoto do Pará (MRAE), o qual prevê a necessidade de convocação com ao menos 15 dias de antecedência, podendo ser realizada por meio presencial ou virtual, desde que em local acessível e com garantia de participação.

Com efeito, ainda que a pretensão da agravante se funde em princípios constitucionais caros à Administração Pública, como a publicidade, a eficiência, o controle social e a participação cidadã, repiso, não é possível presumir, de plano, que tenha havido violação a tais princípios sem prova cabal de que os cidadãos foram privados, de forma efetiva, do direito de participar da audiência ou da consulta pública, especialmente considerando a existência de recursos tecnológicos e meios digitais de acesso, os quais, constituem ferramentas legítimas de inclusão administrativa.

A supressão ou o sobrestamento do ato, nesse contexto, representaria ingerência indevida e prematura do Poder Judiciário sobre a esfera de discricionariedade administrativa, sem respaldo fático ou jurídico suficientemente robusto.

O papel do Judiciário, em sede de tutela de urgência, deve ser exercido com parcimônia, especialmente em se tratando de matérias afetas à discricionariedade administrativa e planejamento público.

Não se configura a presença do

periculum in mora
capaz de justificar a concessão da medida antecipatória pretendida, especialmente porque inexiste, neste momento, risco iminente ao resultado útil do processo que justifique a antecipação de tutela. Eventuais vícios ou irregularidades no procedimento poderão ser objeto de controle jurisdicional oportuno e adequado, inclusive mediante pedido de invalidação de atos administrativos, caso se demonstre prejuízo concreto.

Dessa forma, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência requerida, tampouco fundamento suficiente para reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025